Tribunal: CARF
Processo: 10976.000731/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
GLOSA DE DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGATORIEDADE DE PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheira é necessária a prova da efetiva existência da unidade familiar.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL.
Para fins de dedução de IRPF, a escritura pública de união estável somente comprova a união estável para períodos posteriores a sua lavratura.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Quando o recibo da despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento identificado no documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso. No caso dos autos, as despesas médicas podem ser referentes à pessoa cuja relação de dependência não restou comprovada, cabendo ao declarante a prova cabal que são relativas ao seu próprio tratamento de saúde.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deduz-se dos rendimentos obtidos por via judicial, a parcela dos honorários advocatícios quando declarada e comprovada por documentação hábil e idônea
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para apresentar documentos, não autoriza o agravamento da multa prevista no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, quando isso não impediu a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000731/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.372 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GERALDO MARCELO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
GLOSA DE DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGATORIEDADE
DE PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheira é necessária a prova da
efetiva existência da unidade familiar.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL.
Para fins de dedução de IRPF, a escritura pública de união estável somente
comprova a união estável para períodos posteriores a sua lavratura.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Quando o recibo da despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é
razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento identificado
no documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso. No caso dos
autos, as despesas médicas podem ser referentes à pessoa cuja relação de
dependência não restou comprovada, cabendo ao declarante a prova cabal que
são relativas ao seu próprio tratamento de saúde.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deduz-se dos rendimentos obtidos por via judicial, a parcela dos honorários
advocatícios quando declarada e comprovada por documentação hábil e idônea
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
AFASTAMENTO
DO
GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para
apresentar documentos, não autoriza o agravamento da multa prevista no § 2o
do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, quando isso não impediu a autoridade
fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do lançamento
tributário.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000731/2009-28
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Rayd
Santana Ferreira, que davam provimento parcial em maior extensão para também restabelecer a
dedução das despesas médicas com "Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira S/C Ltda" e
"Centro Odontológico de Contagem Ltda", nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 835,00,
respectivamente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 149 e ss).
Pois bem. Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa
Física, exercícios 2005 a 2009, anos-calendário 2004 a 2008 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto (2904)

R$ 43.972,78
Multa de Ofício

R$ 49.469,35
Juros de Mora (até 30/11/2009)

R$ 13.811,90
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 107.254,03
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo foi efetuado o lançamento de ofício, nos termos do artigo 926 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, momento em que foram apuradas
infrações ao artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/1943, artigos 73 e 83, inciso II do RIR,
artigo 8° da Lei 9.250 c/c artigo 2° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei
10.451/2002.
Com base em denúncia formalizada no processo n° 13603.003015/2009-29, Izabel
Soares da Silva, ex-esposa do contribuinte relatou que desde 2004 não recebe pensão alimentícia
para si e para suas três filhas. Diante disto, tendo a fiscalização verificado que o contribuinte
declarou o pagamento da pensão nos exercícios 2005 a 2007 e incluiu sua filha Gláucia
Aparecida da Silva Pinto como dependente e respectiva despesa com instrução nos exercícios
2005 e 2006, foi expedido termo de intimação para que o contribuinte apresentasse
documentação comprobatória das deduções pleiteadas nas declarações de ajuste.
Em razão do não atendimento à intimação foram glosadas as deduções com
dependentes, com instrução, com pensão alimentícia judicial e com despesas médicas, na forma
descrita nos itens A a D do Termo de Verificação Fiscal — TVF de fls. 16/20 e adiante
sintetizadas.
Ano-Calendário
2004
2005
2006
2007
2008
Dependente
5.088,00
9.828,00
7.581,60
7.923,00
6.623,52
Despesas Médicas
5.056,18
20.572,95
19.738,90
18.372,82
2.776,38
Pensão Alimentícia
6.400,00
6.550,00
6.550,00
-
-
Instrução
-
13.188,00
11.869,20
14.883,96
2.592,29
Total Glosado
16.544,18
50.138,95
45.739,70
41.179,78
11.992,18
Com fundamento no artigo 44, § 2° da Lei 9.430/1996 o percentual da multa de
ofício foi aumentado em metade em razão do não atendimento à intimação, passando ao patamar
de 112,5%.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por intermédio de procurador (fl. 68),
apresentou a peça de defesa acostada às fls. 50/67, alegando, em síntese, o seguinte:
(a) Preliminarmente suscita o que seria um vício de formalidade legal, visto que não
consta do auto de infração o cargo ou função do autuante, requisito obrigatório e
essencial para a validade do lançamento.
(b) Registra que o crédito tributário foi alcançado pela decadência no que se refere ao
exercício 2005, ano-calendário 2004.
(c) Quanto às deduções consideradas indevidas pela fiscalização, em apertada síntese,
seguem as alegações da defesa.
Dependentes
(d) Informa que a relação de dependência de Susiane de Fátima Nascimento Alves é
comprovada pelo documento de relação matrimonial juntado aos autos;
(e) Junta o comprovante de rendimento e retenção de imposto de renda na fonte
fornecido pelo INSS, para afirmar que a sua mãe Raimunda Marcelina Pinto
possui todos os requisitos para figurar em sua declaração de ajuste na condição de
dependente legal;
(f) Admite que não detém a guarda das filhas menores Gláucia Aparecida da Silva
Pinto e Aline Soares da Silva Pinto, mas não buscou a evasão fiscal ao declará-las
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

como dependentes já que, de fato, contribuiu mensalmente com as despesas
alimentares e escolares de ambas. Salienta que como os valores não eram geridos
adequadamente pela ex-esposa, por questão racional, os repassou diretamente às
filhas;
(g) Quanto aos menores Wadson Junio Alves Máximo, Wallisson Luis Alves
Máximo, Suzane Michel Alves Máximo, são todos seus enteados e desde a sua
união com a companheira Susiane de Fátima Nascimento Alves em 2004,
passaram a residir com o casal, originando assim a relação de dependência.
Acrescenta que a guarda em favor de Susiane de Fátima perdurou até 2007,
momento em que foi transferida ao seu ex-marido, conforme processo
0079.07.345.042-5, cujo desarquivamento foi solicitado em caráter de urgência.
Requer o deferimento para juntada do referido processo para fins de comprovação
da relação de dependência;
(h) Pugna pela intimação da ex-esposa e das suas filhas para que possam depor na
esfera administrativa e afastar a infundada denúncia realizada perante a Receita
Federal.
Instrução
(i) Por entender que a questão da relação de dependência está provada, requer o
restabelecimento da dedução com instrução. No ano-calendário 2007 desembolsou
R$6.357,00 com a instrução de sua companheira na Newton Paiva Graduação
Presencial. Em relação às filhas Gláucia e Aline, elenca os valores pagos com a
instrução de ambas.
Despesas Médicas
(j) Segundo o contribuinte a desconsideração das despesas médicas não pode
prosperar, pois suportou os gastos hospitalares e com profissional liberal.
(k) Efetuou desembolsos de natureza médica com a dependente Raimunda Marcelina
Pinto no importe de R$1.361,75 em 2004, R$1.481,16 em 2005, R$1.938,49 em
2006, R$2.788,92 em 2007 e R$2.938,89 em 2008;
(l) Houve gastos próprios junto à Santa Casa de Misericórdia de BH no importe de
R$509,49 em 2004, R$134,50 em 2005 e R$94,00 em 2008. O mesmo ocorreu
com o Centro Odontológico de Contagem no valor de R$835,00, declarado em
2007, bem como com a Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira no valor de R$ 1
.000,00;
(m) Também foram efetuados gastos com profissional liberal, mas por falta e
conhecimento deixou de declarar, razão pela qual requer a aceitação das despesas
nos valores de R$975,00 em 2007 e R86.000,00 em 2008;
(n) Quanto às demais despesas informa que a documentação foi extraviada.
Pensão Alimentícia
(o) Repisa os argumentos ofertados quando da alegação de comprovação da relação
de dependência, informa que efetivamente repassou os valores declarados a à ex-
esposa, mas que por motivo de extravio está impossibilitado de apresentar os
recibos.
Juros de mora e multa de ofício
(p) Por meio de extenso arrazoado tece considerações acerca da exorbitância dos juros
de mora e da multa de ofício majorada em cinqüenta por cento.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

(q) Questiona a legalidade dos juros com base na taxa SELIC e requer a aplicação dos
juros no patamar de 1% previsto no artigo 161 § 1° do Código Tributário
Nacional.
(r) No seu entendimento a multa de ofício não pode prosperar. Alega motivo de força
maior que o impossibilitou de atender à intimação recebida em 27/10/2009, pois
estava com problemas de saúde e necessitou de repouso absoluto, conforme
prontuário médico.
(s) Com isto, requer a desconsideração da sanção imputada e contida no artigo 44 da
Lei 9.430/1996.
(t) Invoca o princípio da eventualidade para afirmar que a penalidade é arbitrária e
abusiva, já que não foi respeitado o motivo de força maior nem os princípios da
vedação ao confisco, da capacidade contributiva, além de não ter havido intenção
dolosa e ausente a culpa.
Pedido
(u) Finalmente requer o cancelamento da exigência fiscal, o deferimento da juntada
do termo de guarda dos menores, bem como informe de rendimentos da
dependente Raimunda Marcelina Pinto referente ao exercício 2006. Pleiteia ainda
a oitiva dos dependentes envolvidos e o encaminhamento de todas as intimações e
decisões ao escritório do seu procurador.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-31.579 (fls. 149 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. TITULAR E DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO.
Os valores glosados acompanhados de documentação devem ser restabelecidos até o
montante comprovado dos gastos.
DEPENDENTE. COMPANHEIRA. ENTEADO. DEDUTIBILIDADE.
Poderá ser considerada dependente a companheira do titular desde que comprovada a
vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou
filho.
O enteado não poderá ser considerado dependente se o companheiro não atendia, à
época, as condições para ser dependente.
FILHO.
ENTEADO.
COMPANHEIRA.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
Afastada a relação de dependência de filhos, enteados e companheira com é
inadmissível a inclusão dos gastos com instrução como despesas dedutíveis na
declaração de ajuste do titular.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia quando decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Os juros de mora, calculados em percentual equivalente à variação da taxa SELIC, bem
como a multa de ofício incidem sobre o valor do imposto suplementar por expressa
disposição legal.
MULTA AGRAVADA. DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Mantida a multa de ofício agravada diante da ausência de motivos impeditivos à
constituição de procurador para atender ao termo de intimação.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Ao julgador administrativo é vedada a apreciação da constitucionalidade ou legalidade
das normas vigentes, cuja competência é do Poder Judiciário.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, decidiu a DRJ, em relação aos anos-calendário 2004 a 2008, por
proceder à retificação lançamento, tendo em vista o restabelecimento da dedução com a
dependente Raimunda Marcelina Pinto nos valores de R$1.272,00 (2004) e R$1.404,00 (2005) e
das suas respectivas despesas médicas no R$1.361,75 (2004), R$1.481,16 (2005), R$1.938,49
(2006), R$2.788,92 (2007) e R$2.996,84 (2008).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 170 e ss), reiterando, em grande parte, os argumentos apresentados na
impugnação, além de requerer a juntada dos documentos de fls. 187/228. Ao final, formulou os
seguintes pedidos:
1. Recebido o presente RECURSO em seu efeito legal;
2. Que seja reformada o acórdão para deferir a dependência da companheira Susiane
de Fátima Nascimento;
3. Que seja deferido as despesas com instrução em favor da companheira Susiane de
Fátima Nascimento haja vista a relação de dependência;
4. Que seja deferido as despesas médica do contribuinte recorrente eis que é latente o
destinatários do serviços contidos nas NF'S ;
5. Que seja deferido o contrato de prestação de serviços do advogado como meio
parcial de quitação, bem como os recibos juntados neste ato;
6. Que seja deferido a redução da multa no importe de 20% com previsão na norma
contida no artigo 59 da Lei 8.383/91;
7. Que seja desconsiderada a taxa selic, aplicando o artigo 161, § 10 do CTN tendo
apenas como taxa de 1% ao mês.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte possui inúmeras alegações de
mérito e que, portanto, serão analisadas separadamente, quais sejam: (i) Das despesas com
instrução da companheira Susiane de Fátima Nascimento Alves; (ii) Das despesas médicas do
contribuinte recorrente; (iii) Das despesas com “Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira S/C
Ltda” e “Centro Odontológico de Contagem Ltda”; (iv) Das despesas com advogado; (v) Da
Multa de Ofício; (vi) Da taxa de juros com base na SELIC.
2.1. Das despesas com a companheira Susiane de Fátima Nascimento Alves.
Em relação à dedução com as despesas de instrução da companheira Susiane de
Fátima Nascimento Alves, a DRJ entendeu que o documento de fl. 85, ata notarial, na qual o
recorrente e sua companheira declararam em 17/03/2008, sob responsabilidade civil e criminal,
que convivem em união estável há mais de cinco anos, não seria prova suficiente para
demonstrar a efetiva existência de convivência entre companheiros.
Afirmou, ainda, que o contribuinte deveria demonstrar a prova da coabitação,
bastando, por exemplo, que anexasse aos autos cópias de contas de luz, água, energia elétrica,
telefone, entre outros, em nome de sua companheira, comprovando residência desta no mesmo
local indicado pelo contribuinte em suas Declarações de Ajuste Anual.
Dessa forma, concluiu pela falta de comprovação nos autos, de que Susiane de
Fátima Nascimento Alves seria dependente do contribuinte.
Em seu recurso, o contribuinte alega que o documento juntado aos autos possui
força operante capaz por si só, provar a relação de dependência. Requereu, ainda, a juntada de
conta de água, luz e telefone, reforçando ser notório o vínculo de dependência entre Susiane e o
recorrente. Nesse sentido, pleiteou o restabelecimento das deduções com as despesas relativa à
companheira.
Pois bem. Os documentos acostados aos autos pelo contribuinte (fls. 215/221),
demonstram, ao meu ver, que Susiane e o recorrente residem no mesmo local, sendo o mesmo
endereço constante nas Declarações de Ajuste Anual do contribuinte. Contudo, verifico que os
documentos são referentes aos anos-calendário 2010 e 2011, sendo que a glosa diz respeito às
deduções referentes aos anos-calendário 2005 a 2008.
Para fins de comprovação da relação de dependência, é necessária a comprovação
da união estável efetiva, não bastando mera declaração de que vivem maritalmente, o que
demonstra a importância de se comprovar a unidade familiar, convivência em comum, sendo que
a existência de coabitação é uma das formas de se fazer essa comprovação, mas não a única.
Apesar da juntada aos autos do documento de fl. 85, ata notarial, na qual o
recorrente e sua companheira declararam em 17/03/2008, sob responsabilidade civil e criminal,
que convivem em união estável há mais de cinco anos, não há prova, nos autos, no sentido de
que, especificamente nos anos-calendário objeto da glosa, o recorrente e Susiane possuíam
convivência em comum com o intuito de se manter uma unidade familiar.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Nesse sentido, a ata notarial, acostada aos autos, não se presta à comprovação da
efetiva existência da união estável, consistindo apenas em declaração das partes registrada no
tabelionato, de modo que para fins de dedução tributária, tal documento, isoladamente, não
possui efeitos retroativos. A escritura pública de união estável seria documento hábil se tivesse
sido lavrada antes do fato gerador que deu origem ao lançamento e devidamente acompanhada
da prova de que possuíam convivência em comum com o intuito de se manter uma unidade
familiar.
Nesse contexto, para fins de dedução, a comprovação da união estável também
deve estar acompanhada da prova de convivência em comum com o intuito de se manter uma
unidade familiar e que diga respeito aos anos-calendários glosados pela fiscalização, e não de
fatos geradores posteriores.
Dessa forma, estando ausente a prova de convivência em comum referente ao ano-
calendário objeto da glosa, reputo como correta a decisão de piso, devendo ser mantida a glosa
efetuada pela fiscalização.
2.2. Das despesas médicas do contribuinte recorrente.
Em relação às despesas médicas, relativas ao plano de saúde da Santa Casa de
Misericórdia de BH, o contribuinte insiste na tese segundo a qual são próprias as despesas
contidas na declaração do plano de saúde da Santa Casa de Misericórdia de BH, fls. 82/84.
Afirma, ainda, que os documentos emitidos pela Fundação Santos Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte - MG, capaz de induzir o Fisco a erro, em outras palavras, a informação nos
respectivos documentos é de responsabilidade e competência do emissor (Santa Casa), portanto,
no caso em questão o contribuinte recorrente fica refém da situação na medida em que nada pode
fazer para esboçar de forma a contendo.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão, eis que, conforme bem pontuado pela
decisão de piso, não é possível fazer vinculação dos valores declarados e os respectivos
contratos. A propósito, acolho os seguintes argumentos lançados pela DRJ:
Melhor explicando. As despesas que o contribuinte afirma serem próprias, R$509,49
(2004), R$134,50 (2005) e R$94,00 (2008), estão indicadas nos contratos 190785,
221530 e 192008, respectivamente. Como nos outros informes do plano de saúde, fls.
74/81 constam outras despesas relacionadas aos mesmos anos-calendário, mas com
indicação de números de contratos diversos, não é possível inferir se, de fato, os valores
pleiteados na peça impugnatória referem-se ao impugnante ou a outras pessoas. Do
contrário todos os valores acostados às fls. 74/84 deveriam ser acatados, o que seria
totalmente incompatível por não haver identificação dos beneficiários do plano de
saúde.
A propósito, é entendimento recorrente neste Conselho, no sentido de que na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome
do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades. No caso concreto, há inúmeras dúvidas a respeito do real beneficiário
do plano de saúde, ante a existência de diversos contratos mencionados nos informes do plano de
saúde, motivo pelo qual, reputo correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Ao meu ver, caberia ao contribuinte o ônus de demonstrar o real beneficiário dos
contratos mencionados nos informes do plano de saúde, o que seria perfeitamente possível com a
juntada dos referidos contratos, o que não foi feito. Ademais, não cabe transferir para a
fiscalização o ônus de comprovar suas alegações de defesa.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Dessa forma, reputo correto a glosa das despesas relativas ao plano de saúde da
Santa Casa de Misericórdia de BH, por não haver identificação dos beneficiários do plano de
saúde.
2.3. Das despesas com “Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira S/C Ltda” e “Centro
Odontológico de Contagem Ltda”.
Em relação às deduções de despesas com Cirurgia Plástica Kleber e Paulo
Teixeira Ltda e Centro Odontológico de Contagem nos valores de R$1.000,00 e R$835,00 (fls.
95/97), respectivamente, a DRJ decidiu pela manutenção da glosa, sob o fundamento de que nos
referidos documentos não ficaria claro se as despesas referem-se ao próprio declarante ou a uma
das pessoas cuja relação de dependência foi afastada.
Contudo, tenho percepção distinta da DRJ, acerca da prova acostada aos autos
(fls. 95/97). Isso porque, os documentos de fls. 95/97, mencionam expressamente, como
“cliente”, o próprio recorrente. Ademais, entendo perfeitamente cabível a interpretação
preconizada na Solução de Consulta Interna n° 23 – Cosit, no sentido de presumir que a
beneficiária do serviço, cujo recibo foi emitido em seu nome, foi a própria contribuinte. É de se
ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
A propósito, cabe esclarecer que, a respeito dessas despesas, a fiscalização
questionou a ausência de comprovação da despesa médica (fl. 19), sendo que a DRJ utilizou para
a manutenção da glosa o fundamento acerca da impossibilidade de se identificar o real
beneficiário do serviço, inovando a acusação fiscal. Tal fundamento, a respeito da ausência de
identificação do beneficiário, é apenas aplicável às despesas com os planos de saúde, conforme
se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fl. 19).
Dessa forma, não tendo sido constatados razoáveis indícios de irregularidades nos
documentos apresentados pelo recorrente, nos quais consta como cliente, entendo que cabe
presumir que o beneficiária do serviço, cuja nota fiscal foi emitida em seu nome, foi o próprio
contribuinte, sendo, portanto, legítima a dedução das despesas com Cirurgia Plástica Kleber e
Paulo Teixeira Ltda e Centro Odontológico de Contagem, nos valores de R$1.000,00 e R$835,00
(fls. 95/97) (art. 80, § 1o, inciso I, do RIR/99).
2.4. Das despesas com advogado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Em relação aos valores pagos ao advogado Charles Agapito Barbosa, a DRJ
rejeitou o restabelecimento da dedução, por falta de comprovação do pagamento, visto que às fls.
112/114 o contribuinte juntou apenas cópias de contratos de prestação de serviços advocatícios.
O recorrente pugna pela reforma da decisão, afirmando que os contratos possuem
força de quitação/recibo eis que a quitação das primeiras parcelas foram realizaram no ato do
pacto das partes como pode ser visto nas clausula 2a de todos os contratos. Ademais, requer a
juntada aos autos dos recibos de quitação referentes ao período.
Inicialmente, verifico que a fiscalização classificou as despesas com o profissional
Charles Agapito Barbosa, como despesas médicas, tendo motivado a acusação fiscal por
ausência de comprovação do pagamento.
O contribuinte, por sua vez, em sua impugnação, juntou os contratos de prestação
de serviços advocatícios de fls. 112/114, com os seguintes objetos:
1a) O advogado compromete em cumprimento de mandato outorgado pela cliente,
defender seus interesses na ação de arrolamento de bens que contra si move sua ex-
mulher Izabel soares da Silva na comarca de CONTAGEM/MG, até final decisão de
primeira instância. Por ventura houver recurso para o Tribunal de Justiça do Estado, a
interposição do mesmo não abrange os honorários ora contratados.
2a) Em remuneração aos serviços profissionais supra referidos, a cliente pagará ao
advogado os honorários no importe de R$ 2.000,00(dois mil reais), desprezando o
percentual equivalente ao valor que lhe caberia dos bens, a serem pagos da seguinte
forma: em 04 parcelas iguais em cheque, além desse fixo, uma parte variável relativo às
custas processuais caso seja condenado a pagar.
(...)
BHte, 18 de Agosto de 2.008
1a) O advogado compromete em cumprimento de mandato outorgado pela cliente,
defender seus interesses na ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E
MOTO que contra si move ALINE SOARES DA SILVA PINTO na comarca de Belo
Horizonte, até final decisão de primeira instância. Por ventura houver recurso para o
Tribunal de Justiça do Estado, a interposição do mesmo não abrange os honorários ora
contratados.
2a) Em remuneração aos serviços profissionais supra referido, a cliente pagará ao
advogado os honorários no importe de R$ 4.000,00(quatro mil reais), a serem pagos da
seguinte forma: R$ 2.000,00 em cheque para o mês de Março/08, mais 05 cheques no
valor de R$ 400,00 em cheque com vencimentos em Abril/08; Maio/08; Junho/08;
Julho/08 e Agosto/08.
(...)
BHte, 20 de Março de 2.008
1a) O advogado compromete em cumprimento de mandato outorgado pela cliente,
defender seus interesses na ação de AGRAVO DE INSTRUMENTO — TRIBUNAL -
moveu ALINE SOARES DA SILVA PINTO na comarca de Belo Horizonte, até final
decisão.
2a) Em remuneração aos serviços profissionais supra referido, a cliente pagará ao
advogado os honorários no importe de R$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais)
no mês de OUTUBRO/07.
(...)
BHte, 25 de Outubro de 2.007
Em seu recurso, o contribuinte juntou os recibos de fls. 195/200, e que afirmam o
pagamento dos seguintes valores: (i) R$ 2.000,00, em 04 parcelas iguais de R$ 500,00, vencíveis
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

mensalmente em agosto/08; setembro/08; outubro/08 e novembro/08, em defesa no processo de
separação judicial (18 de agosto de 2008); (ii) R$ 4.000,00, pago em uma entra de R$ 2.000,00
mais 5 parcelas de R$ 400,00, vencíveis mensalmente em abril/08; maio/08; junho/08; julho/08 e
agosto/08, em defesa no processo de reintegração de posse de veículo e moto (20 de março de
2008); (iii) R$ 975,00, em defesa no TJMG com propositura de recurso de Agravo de
instrumento (25 de outubro de 2007).
Além de permanecer ausente a comprovação do referido pagamento, pela natureza
das ações judiciais, entendo pela impossibilidade da referida dedução, eis que somente o valor
das despesas pagas com ação judicial necessário ao recebimento de rendimentos é que é
admitido como dedução, nos termos do art. 56, do RIR/99, vigente à época:
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Dessa forma, reputo como correta a glosa efetuada pela fiscalização.
2.5. Da Multa de Ofício.
Inicialmente, cumpre destacar que o contribuinte, em seu recurso, afirma que a
multa de ofício no patamar de 112,5% foi reduzida para o percentual de 75%, por considerar que
a falta de atendimento à intimação não trouxe qualquer prejuízo à ação fiscal, pois todos os
elementos necessários à realização do lançamento já se encontravam à disposição do fisco.
Afirma, ainda, que mesmo a multa fixada no patamar de 75% seria confiscatória,
devendo ser fixada no patamar de 20%, nos termos do art. 59, da Lei n° 8.383/91.
Primeiramente, cabe esclarecer que a DRJ manteve a multa de ofício no patamar
de 112,5%, nos termos do voto do relator, sendo que o trecho mencionado pelo contribuinte,
acerca da redução ao percentual de 75%, diz respeito à declaração de voto da julgadora Vera
Lúcia Moreira e Leite, que foi acompanhada pelas julgadoras Maria Luiza Jeber Jardim e Vera
Lúcia Maria de Azevedo.
Em segundo lugar, a menção ao art. 59, da Lei n° 8.383/91, é inadequada ao caso
dos autos, eis que se trata de multa de mora, sendo que o presente debate diz respeito à cobrança
da multa de ofício, cuja exigência decorre de estrita previsão legal, emanada pelo art. 44 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 2007.
Apesar do erro do recorrente, ao entender que a multa de ofício já havia sido
restabelecida ao patamar de 75%, com a exclusão do agravamento da multa previsto no § 2o do
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, entendo que melhor sorte assiste ao voto vencido manifestado
pela DRJ, no sentido de que a constatação de que o sujeito passivo não atendeu à intimação
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

oficial para apresentar documentos, não autoriza o agravamento da multa quando isso não tenha
impedido a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização do
lançamento tributário.
Nesse sentido, concordo com o voto vencido na DRJ, no sentido de excluir o
agravamento da multa de ofício, fixando-a em 75%, por considerar que a falta de atendimento à
intimação não trouxe qualquer prejuízo à ação fiscal, pois todos os elementos necessários à
realização do lançamento já se encontravam à disposição do fisco.
Por fim, sobre as alegações de vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, destaco que que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
2.6. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a dedução das despesas com
“Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira S/C Ltda” e “Centro Odontológico de Contagem
Ltda”, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 835,00 (fls. 95/97) (art. 80, § 1o, inciso I, do RIR/99); (ii)
excluir o agravamento da multa de ofício, restabelecendo o percentual de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na parte em que restabelece a
dedução das despesas com “Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira S/C Ltda” e “Centro
Odontológico de Contagem Ltda”, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 835,00, relativamente aos
anos-calendário de 2006 e 2007 (fls. 95/97).
O acórdão de primeira instância examinou o pleito do contribuinte e manifestou-
se nos termos abaixo (fls. 158):
(...)
Em relação às deduções de despesas com Cirurgia Plástica Kleber e Paulo Teixeira Ltda
e Centro Odontológico de Contagem nos valores de R$1.000,00 e R$835,00,
respectivamente, sou pela manutenção da glosa porque nos referidos documentos não
fica claro se as despesas referem-se ao próprio declarante ou a uma das pessoas cuja
relação de dependência foi afastada.
(...)
A dúvida é pertinente, porque as despesas médicas podem se referir a uma ou
mais pessoas cuja relação de dependência foi afastada, a exemplo da companheira Susiane de
Fátima Nascimento Alves.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Na verdade, o contribuinte não juntou documentação relativa à comprovação da
relação de dependência de Gláucia Aparecida da Silva Pinto, Aline Soares da Silva Pinto,
Susiane de Fátima Nascimento Alves Máximo, Suzanne Michele Alves Máximo, Wadson Júnio
Alves Máximo e Wallisson Luiz Alves Máximo.
A legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à dedução de despesas
médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus dependentes para fins
fiscais.
Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o beneficiário
do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento, identificado no
documento, salvo a existência de indícios em sentido diverso.
A propósito, tal entendimento mantém harmonia com a Solução de Consulta
Interna no 23, de 30 de agosto de 2013, expedida pela Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil:
Senão vejamos um trecho da ementa, antes reproduzida pelo I. Relator
(sublinhei):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
(...)
No presente caso, o contribuinte declarou como dependentes para fins de imposto
de renda pessoas que, após regularmente intimado, não logrou comprovar a relação de
dependência, razão pela qual a fiscalização efetivou a glosa do dispêndio (fls. 17/18).
Em vista disso, há indícios que as despesas médicas podem se referir ao
tratamento de saúde de pessoas cuja relação de dependência não restou comprovada pelo
declarante.
Pela experiência cotidiana, o campo “cliente” da nota fiscal preenchido com o
nome do recorrente não constitui prova indubitável que foi o beneficiário do tratamento de
médico e/ou odontológico.
Haja vista os fatos narrados, incumbiria ao recorrente apresentar documentação
adicional para não deixar dúvidas que tais despesas médicas referem-se efetivamente ao próprio
tratamento de saúde.
Quanto à motivação da autoridade lançadora para a glosa das despesas médicas,
diz respeito à falta de apresentação de documentação comprobatória (fls. 19). É ampla, portanto,
de maneira que não caracteriza inovação a exigência de prova do beneficiário do tratamento de
saúde, na medida em que não há alteração da motivação do lançamento, que continua a mesma,
isto é, a falta de comprovação dos requisitos para a dedução das despesas médicas na declaração
de rendimentos do respectivo ano-calendário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.372 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000731/2009-28

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
apresentado para tão somente excluir o agravamento da multa, reduzindo-a ao percentual de
75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital